Tribunal: STF
Processo: HC 238476
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Patricia Mader de Alencar impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AÇÃO PENAL. DENÚNCIA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE EVASÃO DE DIVISAS (LEI 7.492, DE 1986, ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, SEGUNDA PARTE) E DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES (LEI 9.613, DE 1998, ART. 1º, § 4º). AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO CAUTELAR DAS FUNÇÕES PÚBLICAS. ART 29 da LOMAN e ART 319, VI, do CPP. 



    1. Denúncia que atende ao disposto no art. 41 do CPP, salvo quanto a uma das imputações de evasão de divisas, descrevendo os fatos atribuídos aos acusados e apresentando elementos probatórios mínimos, suficientes para essa fase processual, a propósito da materialidade do fato delituoso e da autoria do crime. A alegação de ausência de justa causa e do elemento subjetivo do tipo demanda o exame de provas, providência inadmissível na fase de recebimento da denúncia.Não se acham presentes, de plano, quaisquer das hipóteses que acarretam a rejeição dela (CPP, art. 395). 



    2. O crime de evasão de divisas se configura com a omissão da comunicação legalmente imposta, ao Banco Central, de patrimônio no exterior, no dia 31 de dezembro do ano-base. Precedentes do STJ e do STF. 



    3. Hipótese em que falta a indicação, na denúncia, do saldo mantido no exterior em 31 de dezembro do ano de referência em relação à conta YR-164240, estando, por outro lado, explicitado o saldo em 31 de dezembro, no tocante à conta YR-500321.



    4. No tocante ao crime de ocultação de capitais, a denúncia descreve suficientemente a prática de movimentações tendentes a “[o]cultar ou dissimular anatureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime”. A questão de saber se as mencionadas condutas foram praticadas com dolo demanda o exame aprofundado do conjunto probatório, providência inadmissível nesta fase procedimental. 



    5. Especificamente quanto ao delito de ocultação de capitais, o STF decidiu que“não merece acolhimento, antes da instrução e da necessária comprovação dos fatos típicos imputados e de suas circunstâncias, [...] o argumento de defesa de que o 'mero trânsito de valores por contas bancárias pessoais' para 'pagamento de despesas' não tem aptidão a se enquadrar no delito de lavagem de dinheiro”. (STJ, Inq 3980, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018,DJe-113 08-06-2018). 



    6. Recebimento da denúncia quanto ao crime de ocultação de bens, direitos e valores (Lei 9.613, de 1998, art. 1º, § 4º) em relação a ambos os acusados e no tocante às movimentações financeiras realizadas nas duas contas (YR-164240 e YR-500321) indicadas na denúncia.



    7. Recebimento da denúncia quanto ao crime de evasão de divisas (Lei 7.492, de 1986, art. 22, parágrafo único, segunda parte) em relação a ambos os acusados quanto à conta YR-500321. Rejeição da denúncia quanto ao crime de evasão de divisas em relação a ambos os acusados quanto à conta YR-164240. 



    8. Afastamento temporário do exercício das funções públicas determinado, com fundamento no art. 29 da LOMAN e no art. 319, VI, do CPP.



    (APn 928 AgRg, ministra Maria Isabel Gallotti)



    Postula, em sede cautelar, “tão somente para sobrestar o andamento da APn 928/DF, no estágio em que se encontra, suspendendo-se a realização das audiências de instrução”.



    É o relatório. 



    2. De plano, assinalo que o pleito de trancamento da ação penal em razão da alegada inépcia da denúncia e da ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal será examinado em momento oportuno, qual seja, no julgamento do mérito da presente impetração. 



    Entretanto, em juízo de sumária cognição, sem examinar o mérito da presente impetração, cumpre apreciar a presença, no caso, da plausibilidade jurídica do pleito cautelar formulado pelos impetrantes e do perigo da demora na prestação jurisdicional.



    Assim, quanto ao pedido de sobrestamento do andamento da APn 928/DF, em relação apenas à paciente, ao menos em um juízo preambular, entendo existir plausibilidade jurídica no pleito defensivo. 



    Observo que a denúncia está apoiada, aparentemente, apenas em atos ligados ao cônjuge e corréu da paciente. Isso porque os crimes antecedentes indicados na peça acusatória foram supostamente cometidos somente pelo marido da ora paciente e por outros corréus, todos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, nos autos da APn 927/DF, em tramitação perante o Superior Tribunal de Justiça. 



    Destaco a necessidade de que estejam minimamente apontadas na denúncia as condutas que geraram o nexo de causalidade, ou seja, o vínculo entre as condutas praticadas com a consumação do crime, o liame subjetivo entre o autor e o fato supostamente criminoso.



    Com efeito, em análise preambular, constato que, embora a denúncia cite que a paciente teria auxiliado o marido, aparentemente, não narra de qual forma teria procedido. Ademais, sem examinar as questões quanto ao mérito, destaco a orientação jurisprudencial adotada por esta Suprema Corte que afasta a aplicação da responsabilidade penal objetiva, em observância ao dogma da responsabilidade com culpa (nullum crimen sine culpa).



    Esse é o preciso entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em diversos precedentes (HC 83.554/PR, Ministro Gilmar Mendes; AP 953/ES, Ministro Luiz Fux; AP 987/MG, Ministro Edson Fachin). 



    Vê-se, desse modo, que a decisão que recebeu a denúncia aparenta não se ajustar ao entendimento adotado por este Supremo Tribunal Federal na matéria.



    Tais fatos conferem plausibilidade jurídica (fumus boni juris) nas alegações da parte impetrante, bem como possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), no caso da continuidade da realização dos atos processuais, uma vez que a “instrução processual está prevista para começar no próximo dia 12 de março, sendo certo que o interrogatório da PACIENTE foi agendado para o dia 19 de março.”.



    3. Em face do exposto, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria, defiro a medida liminar, apenas para, nos termos do pedido formulado pela parte impetrante, suspender, em relação à paciente (Patrícia Mader de Alencar), o andamento da APn 928/DF, até o julgamento final deste writ.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente